Tribunal: TJSP
Processo: 1014966-67.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade ltda e apuração de haveres com pedido liminar - Sociedade limitada – Sociedade de cunho familiar com disposição contratual de que não haverá dissolução, total ou parcial, da sociedade em caso de falecimento de sócio – Pretendida dissolução parcial da sociedade por sócio remanescente em face dos espólios de seus pais e de seus irmãos coerdeiros – Ausência

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade ltda e apuração de haveres com pedido liminar - Sociedade limitada – Sociedade de cunho familiar com disposição contratual de que não haverá dissolução, total ou parcial, da sociedade em caso de falecimento de sócio – Pretendida dissolução parcial da sociedade por sócio remanescente em face dos espólios de seus pais e de seus irmãos coerdeiros – Ausência de interesse processual – Imperioso que se observe a disposição contratual sobre a sucessão causa mortis, para verificar o interesse dos demais herdeiros de ingressarem ou não na sociedade quando ultimadas as partilhas dos bens dos falecidos – Hipótese, ainda, em que, enquanto não ultimadas as partilhas nos inventários dos sócios falecidos os herdeiros e sucessores deles não ostentam a condição sócio e, portanto, não pode ser deduzido contra eles pedido de dissolução parcial de sociedade apoiado na ausência de affectio societatis – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida (CPC, art. 485, IV e VI) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014966-67.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
INDÚSTRIA E COMÉRCIO SANTA THEREZA LTDA e JOÃO VITOR
RICARDI, são apelados VICTORIO RICARDI (ESPÓLIO), SILVANA THEREZA
RICARDI (INVENTARIANTE), VERA NASSER RICARDI (ESPÓLIO),
MARILIA BUENO PINHEIRO FRANCO (INVENTARIANTE) e SERGIO
NICOLAU NASSER RICARDI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 2/28
Voto no 15154
Apelação Cível no 1014966-67.2018.8.26.0309
Apelantes: Indústria e Comércio Santa Thereza Ltda e João Vitor Ricardi
Apelados: Victorio Ricardi, Silvana Thereza Ricardi, Vera Nasser Ricardi,
Marilia Bueno Pinheiro Franco e Sergio Nicolau Nasser Ricardi
Comarca: Jundiaí
Juiz(a): Dirceu Brisolla Geraldini
Ação de dissolução parcial de sociedade ltda e apuração de
haveres com pedido liminar - Sociedade limitada –
Sociedade de cunho familiar com disposição contratual de
que não haverá dissolução, total ou parcial, da sociedade
em caso de falecimento de sócio – Pretendida dissolução
parcial da sociedade por sócio remanescente em face dos
espólios de seus pais e de seus irmãos coerdeiros –
Ausência de interesse processual – Imperioso que se
observe a disposição contratual sobre a sucessão causa
mortis, para verificar o interesse dos demais herdeiros de
ingressarem ou não na sociedade quando ultimadas as
partilhas dos bens dos falecidos – Hipótese, ainda, em que,
enquanto não ultimadas as partilhas nos inventários dos
sócios falecidos os herdeiros e sucessores deles não
ostentam a condição sócio e, portanto, não pode ser
deduzido contra eles pedido de dissolução parcial de
sociedade apoiado na ausência de affectio societatis –
Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida
(CPC, art. 485, IV e VI) – Recurso desprovido.
Em “ação de dissolução parcial de
sociedade ltda e apuração de haveres com pedido liminar”, a r.
sentença, de relatório adotado, julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas iniciais,
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10%
sobre o valor dado à causa, devidos aos advogados dos réus, a ser
dividido entre eles em partes iguais (fls. 850/867).
Opostos embargos de declaração pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 3/28
corréus Vera Nasser Ricardi (Espólio) e outros (fls. 874/881), eles
foram rejeitados (fls. 2612).
Recorreram os autores a sustentarem, em
síntese, que a sociedade Indústria e Comércio Santa Thereza Ltda. foi
constituída em 29.04.1975 pelo coautor João Vitor Ricardi, por Victorio
Ricardi (seu pai) e Vera Nasser Ricardi (sua mãe), com participação
societária de 30%, 59% e 11%, respectivamente; que o coautor João
Vitor sempre foi o administrador e é o único sócio vivo; que, além dele,
seus genitores tiveram dois outros filhos (Sérgio e Silvana) e, por isso,
os pais constituíram três empresas com cada filho a fim de “facilitar” a
divisão de bens; que, no entanto, as empresas dos seus irmãos não
prosperaram; que nunca foi interesse de seus genitores que os demais
filhos fizessem parte da sociedade da qual era sócio (Ind. e Com. Santa
Thereza); que juntamente com sua mãe desconhecia que seu irmão
Sérgio havia assinado termo de responsabilidade no hospital em que seu
pai estava internado para levá-lo a um Cartório para beneficiar-se de um
testamento (proc. no 0635368-37.2008.8.26.0100); que esse testamento
mantém paralisado o inventário dos bens de Victório Ricardi por mais
de 10 anos; que diante desses fatos houve, sim, vício de vontade na
inclusão do Espólio de Victorio Ricardi no quadro societário da
sociedade Indústria e Comércio Santa Thereza Ltda.; que, assim, deve
ser reconhecida a nulidade da inclusão do Espólio de Victorio Ricardi
no quadro societário da referida sociedade; que não há affectio
societatis entre o coautor João Vitor e seus irmãos, razão pela qual deve
ser mantido o contrato social da a constituição da sociedade; que em
razão do processamento dos inventários dos bens deixados por seus
genitores possui a maioria do capital social da sociedade e, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 4/28
tem interesse e legitimidade para requerer a dissolução parcial da
sociedade; que, alternativamente, “requer seja considerada a suspensão
dos presentes autos, já como deferimento de tutela para evitar ingresso
dos herdeiros como sócios da empresa autora”; que a legitimidade ativa
da sociedade decorre do fato de ser necessário o litisconsórcio entre a
sociedade e seus sócios quando do pedido de sua dissolução total ou
parcial, sendo assim “é obrigatório que a sociedade dissolvenda integre
o polo passivo da demanda, notadamente o da liquidação dos haveres”;
que, “tanto o sócio, como a sociedade são parte legítima e tem interesse
jurídico na presente ação”. Pugnam pela reforma da sentença para que
sejam julgados procedentes seus pedidos e, juntaram inúmeros
documentos com as razões recursais (fls. 885/919 e 924/2528).
Recurso preparado (fls. 921/923) com
determinação de complementação do valor do preparo (fls. 2645), com
regularização (fls. 2650/2652).
Contrarrazões
(fls.
2532/2535
e
2536/2602).
Recurso inicialmente distribuído, por
prevenção, ao eminente Desembargador J. B. Paula Lima, da C. 10a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por acórdão, dele não
conheceu com determinação de redistribuição (fls. 2636/2639).
Redistribuição.
Oposição dos apelantes ao julgamento
virtual (fls. 2644).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 5/28
Sumariada a controvérsia e à visto de
todo o processado, o recurso não prospera.
Registre-se
que
os
apelantes
complementaram o valor do preparo recursal conforme determinado
(fls. 2645) e certificado pelo 6o Ofício Cível da Comarca de Jundiaí (fls.
2626).
Assim, regularizado o preparo recursal,
afasta-se a arguição de deserção.
A r. sentença recorrida, proferida pelo Dr.
Dirceu Brisolla Geraldini, MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí, assim sumariou o processado até então:
“Vistos.
Indústria e Comércio Santa Thereza Ltda e
João Vitor Ricardi propuseram ação de dissolução parcial de
sociedade c.c. apuração de haveres contra Espólio de Vera Nasser
Ricardi (inventariante: Silvana Thereza Ricardi), Espólio de
Victorio Ricardi (inventariante: Marília Bueno Pinheiro Franco),
Sérgio Nicolau Nasser Ricardi e Silvana Thereza Ricardi,
alegando, em essência, ter sido a empresa autora constituída em
29/04/1975, com quadro societário composto pelo autor João
Vitor e por Vera Nasser Ricardi e João Vitor Ricardi. Em
02/05/2007, com a morte de João Vitor Ricardi, houve a alteração
do contrato social, sendo substituindo o sócio por seu espólio, com
distribuição do capital social na seguinte proporção: 59% do
Espólio de Victorio Ricardi (R$ 590.000,00), 11% de Vera Nasser
Ricardi e 30% do autor João Vitor (R$ 300.000,00), a este
cabendo a administração da sociedade, concretizada, a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 6/28
2012, mediante alvarás judiciais expedidos nos autos da ação de
inventário de no 0054181-06.2004.8.26.0100, da 1a Vara da
Família e Sucessões de São Paulo. Em 18/02/2017, faleceu Vera
Nasser Ricardi, após o que passou o autor João Vitor a figurar só
no quadro societário. Defenderam a incorreção da substituição do
sócio falecido pelo espólio no contrato social, a não inclusão
automática dos herdeiros do sócio falecido no quadro societário e
a quebra da affectio societatis, o que autoriza a dissolução da
sociedade e apuração de haveres devidos em razão do óbito dos
sócios. Salientaram a desnecessidade de notificação prévia.
Pediram, em tutela de urgência, a exclusão do espólio de Victorio
Ricardi e de Vera Nasser Ricardi do quadro societário e a
manutenção individual do autor João Vitor como sócio, com
registro da dissolução nos órgãos devidos e na junta comercial.
Requereram a dissolução parcial da sociedade com relação ao
espólio de Victorio Ricardi e de Vera Nasser Ricardi e a apuração
de haveres com base no contrato social e na data dos óbitos, além
das cominações de estilo.
Com a petição inicial, juntaram documentos
(fls. 16/190 e 92/193).
Houve
emenda
(fls.
196/197),
com
documentos (fls. 198/199 e 206/207).
Foi indeferida a tutela antecipada (fls.
200/201).
Os réus foram citados (fls. 213/216).
Veio aos autos informação oriunda da ação
de inventário de no 0054181-06.2004.8.26.0100, da 1a Vara da
Família e Sucessões de São Paulo, acerca da impossibilidade de
citação do espólio de Victorio Ricardi na pessoa de Marília Bueno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 7/28
Pinheiro Franco, porquanto inventariante dativa.
Sérgio Nicolau Nasser Ricardi apresentou
contestação (fls. 219/225). Impugnou o valor da causa de R$
100.000,00, pois, segundo ele, deveria ser de R$ 700.000,00. Citou
vedação contratual de dissolução da sociedade pelo falecimento
dos sócios (cláusula 14). Negou a falta de capacidade jurídica do
espólio para ser sócio, pois situação de natureza transitória,
objetivando a assunção dos herdeiros do papel de sócios. Negou a
quebra da affectio societatis, porque o autor, sócio minoritário,
administra exclusivamente a empresa, sem intervenção dos réus.
Argumentou inexistir justa causa para a dissolução, cabível
somente em caso de exercício do direito de retirada, expulsão pelo
descumprimento de obrigações, morte (se previsto no contrato
social) e liquidação a pedido de credor do sócio. Ressaltou quebra
do dever de lealdade do autor em relação à sociedade e aos
demais sócios, pois constituiu nova empresa do mesmo ramo de
atuação e que funciona no mesmo endereço da empresa autora e
utiliza-se de bens a ela pertencentes, o que autoriza sua exclusão
da administração da sociedade e o pagamento de indenização aos
lesados. Juntou documentos (fls. 226/245).
Espólio de Victorio Ricardi ofereceu defesa
(fls. 247/255), indicando a previsão da cláusula 14 para inclusão
dos herdeiros do sócio falecido no quadro societário. Ademais,
disse que a inclusão do espólio no contrato social emanou da
vontade das partes, inclusive do autor, e que decorreu o prazo
prescricional de dez anos para anulação do registro, contado do
ano de 2007. Destacou a necessidade de prestação de contas da
sociedade. Juntou documentos (fls. 256/257).
Silvana Thereza Ricardi e Espólio de Vera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 8/28
Nasser Ricardi contestaram o feito (fls. 259/310 e 459/510), com
preliminares de falta de interesse processual (o objetivo é a
exclusão dos herdeiros Sérgio e Silvana do quadro social, no
entanto estes ainda não manifestaram interesse em dela participar,
o que só será possível após o término dos inventários dos sócios
falecidos; outrossim, embora denominada ação de dissolução
parcial de sociedade, seria necessária, objetivando-se a exclusão
dos herdeiros Sérgio e Silvana do quadro social, a comprovação
dos requisitos dos arts. 1.030 e 1.085 do Código Civil),
ilegitimidade ativa, conforme art. 600 do Código Civil, e inépcia
da petição inicial, por falta de causa de pedir (a alteração
contratual de 2007 não pode fundamentar a pretensão de
dissolução) e por a conclusão não decorrer logicamente dos fatos
narrados (a alteração contratual de 2007 decorreu de vontade das
partes, inclusive do autor). No mérito, sustentaram a ocorrência
de prescrição decenal e de decadência (art. 178, II, Código Civil)
para discussão sobre a alteração contratual ocorrida em
09/01/2007. Salientaram que o pedido formulado é incompatível
com a cláusula 14 do contrato social e o art. 1.028, I, do Código
Civil, e que os direitos inerentes às quotas dos sócios falecidos
podem ser exercidos pelo representante do espólio, enquanto não
ultimada a partilha (art. 1.056, § 1o, Código Civil, e item 3.2.7 do
Manual de Registro de Sociedade Limitada do Departamento de
Registro Empresarial Integração, da Secretaria Especial da Micro
e Pequena Empresa). Acrescentaram a inocorrência das situações
que permitiriam a exclusão dos sócios (arts. 1.030 e 1.085 do
Código Civil). Negaram a quebra da affectio societatis, que não
decorre da simples pretensão dos herdeiros de que sejam
prestadas as contas da empresa pelo administrador; ademais, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 9/28
ocorrida, não ensejaria a exclusão dos demais sócios. Apontaram
a impossibilidade jurídica do pedido de apuração de haveres.
Juntaram documentos (fls. 311/460 e 511/659).
Os
autores
manifestaram-se
sobre
as
contestações (fls. 663/666, 667/671, 740/753 e 754/767) e
juntaram documentos (fls. 674/739, 770/781 e 784/796), sobre os
quais se manifestaram os réus (fls. 800, 801/802, 805/821 e
825/41), pugnado pelo desentranhamento.
Instadas as partes a especificarem provas, os
réus pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 800,
801/802), enquanto os autores requereram a produção de prova
documental (fls. 803/804); o desinteresse de algumas das partes
em audiência de conciliação obstou sua realização” (fls. 850/854).
O processo foi extinto, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil, nos termos da fundamentação, a saber:
“Passo à análise das preliminares arguidas
pelos réus Silvana e espólio de Vera (falta de interesse processual,
ilegitimidade ativa a inépcia), juntamente com a análise do mérito.
Os autores - a empresa e um de seus sócios,
também herdeiro dos demais sócios nominaram a ação proposta
de “ordinária de dissolução parcial de sociedade LTDA e
apuração de haveres com pedido liminar” (fls. 01).
Em
tutela
antecipada
de
urgência,
requereram “a exclusão do espólio de Victorio Ricardi e de Vera
Nasser Ricardi para manter individualmente o sócio João Vitor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 10/28
Ricardi registrando nos órgãos devidos e na junta comercial de
São Paulo a referida dissolução da sociedade Indústria e
Comércio Santa Thereza Ltda” (fls. 14).
Formularam pedidos de declaração de
dissolução parcial da “Sociedade em Relação aos sócios Espólio
de Victorio Ricardi e/ou Victorio Ricardi devido a sua morte,
retificando o contrato social, e à sócia falecida Vera Nasser
Ricardi, com a dissolução parcial da Indústria e Comércio Santa
Thereza Ltda e liquidação das quotas pertencentes aos sócios
mortos nos termos da cláusula 13a, parágrafo único da última
alteração do contrato social anexo”, bem como de fixação “da
data de resolução e do critério de apuração de haveres levando em
consideração a data do óbito dos sócios e o disposto no contrato
social” (fls. 14).
O pedido de dissolução parcial da empresa
autora, como se vê, vem fundado em três motivos: a incorreta
substituição do sócio Victorio Ricardi por seu espólio, a não
inclusão automática dos herdeiros do sócio falecido no quadro
societário e a quebra da affectio societatis.
Entretanto, a fundamentação trazida na
petição inicial diz respeito à resolução da sociedade em relação a
um sócio em razão de morte (art. 1.028, Código Civil) ou do
direito de retirada (art. 1.029, Código Civil), fazendo também
referência à resolução da sociedade em relação a sócios
minoritários, mediante exclusão por justa causa (art. 1.085,
Código Civil).
“Art. 1.028. No caso de morte de sócio,
liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser
diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 11/28
dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros,
regular-se a substituição do sócio falecido”.
Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei
ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de
prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios,
com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo
determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo
único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os
demais sócios optar pela dissolução da sociedade”.
Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art.
1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de
inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante
alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão
por justa causa. Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja
apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente
poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente
convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa”.
No aspecto processual, os autores referem-se
à aplicação dos artigos 599 e 600 do Código de Processo Civil:
Art. 599. A ação de dissolução parcial de
sociedade pode ter por objeto: I - a resolução da sociedade
empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido,
excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - a
apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o
direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a
apuração de haveres. § 1o A petição inicial será necessariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 12/28
instruída com o contrato social consolidado. § 2o A ação de
dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a
sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por
acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais
do capital social, que não pode preencher o seu fim”.
“Art. 600. A ação pode ser proposta: I - pelo
espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não
ingressar na sociedade; II - pelos sucessores, após concluída a
partilha do sócio falecido; III - pela sociedade, se os sócios
sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos
sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer
do contrato social; IV - pelo sócio que exerceu o direito de
retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais
sócios, a alteração contratual consensual formalizando o
desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício
do direito; V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza
a exclusão extrajudicial; ou VI - pelo sócio excluído. Parágrafo
único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união
estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de
seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota
social titulada por este sócio”.
Pois bem.
Diante
de
tais
disposições,
imperioso
destacar que “para que fosse aplicada a hipótese de exceção
prevista no inciso I do art. 1.028 do Código Civil, o contrato social
teria de conter cláusula no sentido de que os sucessores do sócio
falecido assumiriam automaticamente a sua posição enquanto tal,
não apenas os direitos, como ocorreu no caso. Tudo depende,
infere-se do mencionado dispositivo legal, do que, a respeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 13/28
disponha o contrato” (TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Apelação no 0009484-68.2011.8.26.0482, Rel. Des.
Araldo Telles, j. 16/03/2015).
O contrato social da empresa autora,
copiado a fls. 24/29, prevê que “o falecimento do sócio não
constituirá motivo para dissolução da sociedade, aguardando
determinação da homologação do formal de partilha do espólio,
quando os sucessores poderão integrar a sociedade. Nesse caso, a
administração
da
sociedade
será
exercida
pelos
sócios
remanescentes” (cláusula 14, fls. 28).
Visível, portanto, que a morte de um dos
sócios acarreta a ruptura da sociedade com relação a ele, sem que
haja dissolução parcial ou total, bem como que, no caso em
exame, não se aplica a exceção do art. 1.028, inciso I, do Código
Civil, de modo que seria viável tão somente a apuração dos
haveres das quotas do sócio falecido.
Ademais, é certo que o espólio não possui
capacidade jurídica e não poderia integrar, a princípio, o quadro
societário da empresa na condição de sócio.
Nesse sentido: “INVENTÁRIO - Decisão que
deferiu expedição de alvará para possibilitar à viúva inventariante
a substituição do autor da herança por seu espólio no quadro
societário de pessoa jurídica (sociedade limitada), bem para lhe
outorgar poderes de administração - Inconformismo de herdeira
filha que também é sócia - Acolhimento - Espólio não tem
capacidade para ser sócio, por ser ente despersonalizado
Inteligência do art. 981 do CC - Falecimento do autor da
herança ensejou a dissolução parcial da sociedade com relação a
ele, fazendo-se necessária a liquidação de suas quotas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 14/28
apuração de haveres, em ação autônoma Art. 1.028 e 1.031 do
CC - Recurso provido”.(TJSP, 1a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2222804-51.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Rui Cascaldi, j. 02/04/2018).
Por outro lado, o C. Superior Tribunal de
Justiça já admitiu tal hipótese, desde que isso advenha da vontade
dos sócios e dos herdeiros.
Nesse sentido: “(...) 10. Trata-se o espólio de
uma universalidade jurídica de bens e, portanto, de ente
despersonalizado. De fato, por não possuir personalidade
jurídica, em regra, não se admite a imputação de vontade ao
espólio, o que afasta, à primeira vista, a possibilidade de atribuir-
lhe diretamente a condição de sócio. 11. A despeito dessa
ausência de personalidade, além de ter existência efêmera, o
ordenamento jurídico reconhece ao espólio direitos e obrigações,
inclusive no que tange a quotas sociais, conforme estabelece o art.
1.056, § 1o, do CC/02:” “No caso de condomínio de quota, os
direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo
condômino representante, ou pelo inventariante do espólio de
sócio falecido.” 12. A princípio, esses direitos inerentes às quotas
sociais ficam restritos aos direitos creditórios correspondentes.
Nesse sentido: REsp 274.607/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a Turma, DJ 14/03/2005. Isso porque as quotas sociais
somente podem ser transferidas por meio de ato formal, com
expressa anuência de ao menos três quartos dos votos
remanescentes e levado a registro perante a Junta Comercial
competente, não se operando em regra a sucessão nas hipóteses de
falecimento (AgRg no Ag 65.398/RJ, Rel. Min. Waldemar Zveiter,
3a Turma, DJ 05/02/1996). 13. Noutros termos, conquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 15/28
inventariante exerça os direitos decorrentes das quotas do
falecido, o espólio não assumirá a posição de novo sócio, sendo-
lhe garantidos os direitos financeiros decorrentes das quotas
sociais. Assim, em caso de falecimento de sócio, a alteração do
contrato social, em regra, será formalizada após a liquidação das
quotas e seu pagamento no prazo do art. 1.031, § 2o, do CC/02,
combinado com art. 993, parágrafo único, II, do CPC. 14. De
outro lado, convencionando os herdeiros e sócios remanescentes
acerca da sucessão do sócio falecido, a correspondente alteração
do contrato social far-se-á, num primeiro momento, por
intermédio da inclusão do espólio no quadro societário. 15.
Assim, a sucessão do de cujus na sociedade, como afirmado, não
é automática, mas também não é vedada pela legislação
nacional; depende sim de acordo de vontades entre herdeiros e
sócios remanescentes. E existindo concretamente este acordo, os
direitos a serem exercidos pelo espólio perante a sociedade
transmudam-se de meros direitos creditórios para direitos sociais
inerentes ao vínculo societário, no que o espólio será
representado pelo inventariante, ainda nos termos do referido
art. 1.056. Nesse sentido é a lição de Sérgio Campinho (O direito
de empresa à luz do código civil. 12a ed. rev. e at. Rio de Janeiro:
Renovar, 2011. p. 210): Ocorrendo a sucessão do sócio falecido,
os direitos derivados da condição de sócio serão exercidos perante
a sociedade pelo inventariante do espólio até que se ultime a
partilha. 16. Importante frisar que, mesmo nessas situações, o
espólio não será sócio da empresa, mas cumprirá, até a
conclusão da partilha, o papel social, por meio de seu
inventariante, exercendo todos os direitos e obrigações sociais
inerentes. Desse modo, ultimada a partilha, o quadro societário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 16/28
será novamente adequado para incluir como sócios aqueles a
quem foram atribuídas as quotas sociais, na forma da partilha, e
admitidos por consenso entre as partes. 17. A princípio, esta
parece uma realidade inusitada, posto que em sociedades de
pessoas, prepondera a natureza personalíssima das relações
estabelecidas, causando estranheza a anuência com a sucessão do
sócio antes mesmo de se conhecer o resultado da partilha. No
entanto, o espólio é caracterizado pelo conhecimento prévio dos
herdeiros, e é possível mesmo provável, como na hipótese dos
autos que todos os envolvidos tenham relações próximas desde
antes do falecimento do de cujus. 18. Nesse contexto é que se deve
entender a própria faculdade legal de sucessão do sócio falecido
em sociedades de pessoas. 19. Não se afirma com isso que existirá
affectio societatis entre sócios remanescentes e herdeiros. Mas
existindo o interesse na sucessão, esta possibilidade, garantida e
albergada pela legislação, será materializada por meio da
inclusão do espólio no quadro societário. 20. Por outro ângulo,
inexistindo affectio societatis entre sócios remanescentes e
herdeiros, impõe-se a imediata apuração dos haveres e liquidação
das quotas, operando-se a dissolução parcial da sociedade, nos
termos do referido art. 1.029 do CC/02. (...) 24. No entanto, apesar
de a legislação garantir diversas opções à sucessão de sócios que
sequer é a regra geral optaram as partes interessadas pela
continuidade da atividade empresária com a inclusão do espólio
no contrato social. Essa alteração realizada de comum acordo
teve o condão de concretizar a opção legalmente assegurada de
efetivar-se a sucessão do sócio falecido por seus herdeiros
conjuntamente considerados. Ademais, não há nos autos qualquer
debate acerca de eventuais vícios de vontade, o que denota a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17/28
consciência das partes e o acordo de vontade”. (STJ, Terceira
Turma, REsp no 1.422.934-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 14/10/2014, destaquei).
Quanto ao caso dos autos, a empresa era
composta por três sócios: o autor João Vitor, bem como Victorio e
Vera,
estes
falecidos
em
27/04/2004
e
18/02/2017,
respectivamente.
Conforme alteração do contrato social
ocorrida em 09/01/2007, o espólio de Victorio passou a constar do
quadro social da empresa autora (fls. 23/29).
Nos termos do que foi acima definido quando
do julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do REsp no
1.422.934-RJ, e considerando que o contrato social não previa a
automática substituição do sócio por seus herdeiros, é de entender-
se que, com a manifestação da vontade dos demais sócios (João
Vitor e Vera) e dos herdeiros (João Vitor, Vera, Sérgio e Silvana),
houve transformação dos meros direitos creditórios dos herdeiros
de Victorio em direitos sociais, de modo que, com relação às
quotas deste falecido, não caberia apuração de haveres, mas sim
sucessão pelos herdeiros tão logo ultimada a partilha,
regularizando-se o contrato social da empresa mediante nova
alteração contratual.
A dissolução parcial da sociedade, portanto,
com relação às quotas do espólio de Victorio, só poderia ocorrer
em razão de exclusão ou do direito de retirada.
Observo que, à época em que realizada a
alteração, as partes, todas maiores e capazes, fizeram opção pela
continuidade da atividade empresária e pela inclusão do espólio
no contrato social, não havendo nos autos nada que vicie essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 18/28
decisão, comum e livremente pactuada entre as partes.
Após o falecimento da sócia Vera não
ocorreu semelhante alteração contratual, o que sugere que não
mais consistia vontade dos sócios remanescentes e dos herdeiros
(João Vitor, Sérgio e Silvana, pois estes, assim que concluída a
partilha, sucederão o espólio de Victorio no contrato social) a
sucessão do falecido pelos herdeiros, razão pela qual, sem que
houvesse a dissolução da sociedade, caberia tão somente a
apuração de haveres com relação às quotas sociais de Vera, tanto
das que ela possuía, quando das que passará a possuir após a
partilha das quotas sociais de Victorio, sendo necessária,
portanto, a conclusão da partilha de bens a ele pertencentes.
Feitas tais ponderações, seria necessário
concluir estar legitimada para a propositura da ação de
dissolução parcial e apuração de haveres a “sociedade, se os
sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos
sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer
do contrato social” (art. 600, inciso III, Código de Processo Civil)
e “sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão
extrajudicial” (inciso V).
Ocorre que, no caso em exame, o direito de
ingresso do espólio ou dos sucessores não decorre do contrato
social, mas ocorreu da vontade dos sócios e herdeiros, não sendo
aplicável, para a legitimação, o inciso III do art. 600 do Código de
Processo Civil.
Por outro lado, finda a partilha dos bens
deixados por Vera, o caso seria de exclusão extrajudicial, não se
justificando a propositura da ação, nos termos do que dispôs o
inciso V do art. 600 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 19/28
Nesse sentido: “Ação de apuração de
haveres ajuizada por sociedade e sócios remanescentes contra
outros que se retiraram extrajudicialmente. Sentença de extinção
do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.
Sentença confirmada, dada a taxatividade do rol do art. 600 do
CPC. Questão processual que também pode ser vista sob a ótica
da ausência de interesse de agir. A apuração de haveres, tendo
havido
dissolução
parcial,
poderia
ter
sido
promovida
extrajudicialmente, pelos autores, nos termos do contrato social e
do art. 1.031 do Código Civil, valendo-se eles, em caso de recusa,
do direito de consignar os haveres dos réus em pagamento.
Desnecessidade, portanto, de ajuizamento da presente demanda
para o resultado pretendido, de pagar os haveres dos réus. O
processo não era, em tese, útil aos autores. Alegação, feita pelos
autores em razões de apelação, no sentido de que a apuração de
haveres
serviria
também
à
verificação
de
eventual
responsabilidade dos ex-sócios perante a sociedade. Como se
sabe, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com
a pessoa física do quotista, exceto em situações especiais previstas
em lei, que não foram alegadas. Nessa situação, ainda que o
patrimônio líquido da empresa seja negativo, não haveria
constituição de dívida exigível dos apelados. Necessidade de ação
própria para que a sociedade responsabilize o sócio retirante, por
atos de má administração. Manutenção da sentença recorrida, de
extinção processual, também por falta de interesse processual.
Apelação a que se nega provimento.” (TJSP, 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Apelação
Cível
no
1000692-70.2017.8.26.0071, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j.
12/12/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 20/28
Justifica-se, tão somente, a propositura da
ação pela empresa para dissolução parcial da sociedade quanto
aos direitos sociais já adquiridos pelos herdeiros Sérgio e Silvana,
pendentes, para registro, da finalização da partilha de bens nos
autos de inventário.
Quanto ao autor João Vitor, poder-se-ia
enquadrá-lo, quanto à legitimação, apenas como sucessor, “após
concluída a partilha do sócio falecido” (inciso II); como é sabido
que a partilha ainda não foi concluída, não possui ele legitimidade
ou interesse para a propositura da presente ação, pois tal
encerramento constitui pressuposto processual.
Nesse
sentido
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE
POR
QUOTAS
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES E
TUTELA ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO DO
ESPÓLIO
DO
SÓCIO
MAJORITÁRIO
DA
EMPRESA
REQUERIDA.
FORMAL
DE
PARTILHA.
FALTA
DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
REMESSA
DE
QUESTÕES DE FATO PARA OS MEIOS ORDINÁRIOS.
PRERROGATIVA DO JUÍZ DO INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE
ATIVA
DOS
HERDEIROS.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
ESPÓLIO.” (TJMG, 16a Câmara Cível, Apelação Cível no
0100460-94.2012.8.13.0338,
Rel.
Des.
Otávio
Pontes,
j.
03/06/2015).
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE
HAVERES.
COERDEIRO
NECESSÁRIO.
DEFESA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 21/28
INTERESSE PRÓPRIO E INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE
ATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É legitimado para
propor ação de dissolução parcial de sociedade, para fins de
apuração da quota social de sócio falecido, o espólio. 2. A
legitimidade ativa, em decorrência do direito de saisine e do
estado de indivisibilidade da herança, pode ser estendida aos
coerdeiros, antes de efetivada a partilha. Essa ampliação
excepcional da legitimidade, contudo, é ressalvada tão somente
para a proteção do interesse do espólio. 3. No caso dos autos, a
ação foi proposta com intuito declarado de pretender para si,
exclusivamente, as quotas pertencentes ao autor da herança,
independentemente da propositura da correspondente ação de
inventário ou de sua partilha. Desse modo, não detém o coerdeiro
necessário a legitimidade ativa para propor a presente ação. 4.
Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp no
1.645.672-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017).
No mais, quanto à alegada quebra da
affectio societatis, tem-se o seguinte.
Como já dito, os autores fundamentam o
requerimento com base no artigo 1.085 do Código Civil,
localizado no capítulo denominado “Da Resolução da Sociedade
em Relação a Sócios Minoritários”:
“Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art.
1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de
inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante
alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão
por justa causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 22/28
Parágrafo único. Ressalvado o caso em que
haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio
somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em
tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do
direito de defesa”.
Também é importante mencionar o artigo
1.030 do Código Civil, situado no capítulo denominado “Da
Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio”:
“Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art.
1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído
judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios,
por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por
incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno
direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele
cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do
art. 1.026”.
Ora, esta demanda tem por objetivo o desejo
do sócio João Vitor (possuidor de 30% da sociedade), por ele
mesmo e como representante da própria sociedade, dissolver
parcialmente a empresa, excluindo do quadro societário o espólio
do sócio Victorio (possuidor de 59% da sociedade) o que não
seria cabível, porque herdeiros e sócios já acordaram que sua
substituição pela esposa Vera (cuja participação passaria de 11%
a 40,5%), os herdeiros João Vitor (que passaria a ter 39,8333%),
Sérgio e Silvana (9,8333% cada), o espólio de Vera para que o
que não seria necessária a ação, mas tão somente que se
aguardasse o término do inventário e a homologação da partilha,
da qual adviriam apenas direitos creditórios aos herdeiros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 23/28
Sérgio e Silvana que só possuem expectativa de adentrar na
sociedade até que a partilha seja homologada.
O ajuizamento da ação foi prematuro
enquanto não consolidadas as situações que decorrerão da
homologação das partilhas dos sócios falecidos, o que autoriza
sua extinção sem resolução do mérito, deixando a discussão
acerca de eventual quebra da affectio societatis para quando o
autor João Vitor possuir efetivamente mais da metade do capital
social da empresa e provar a justa causa ou a falta grave para
exclusão dos demais sócios.
Quaisquer outras discussões (inépcia da
inicial, eventual quebra do dever de lealdado do sócio João Vitor
para com a sociedade e consequente expulsão, necessidade de
prestação de contas da administração da sociedade, prescrição e
decadência para anulação da alteração do contrato social
ocorrida em 09/01/2007 e impossibilidade jurídica do pedido de
apuração de haveres) são desnecessárias nestes autos, haja vista o
que acima ficou consignado, ou devem ter discussão em autos
próprios, nos quais sejam pertinentes (por exemplo, a questão de
exclusão do sócio Vitor e apuração das alegações deveria ter sido
formulada em reconvenção, para que pudesse ser tratada; a
prestação de contas pode ser requerida em ação apropriada para
tal finalidade; a prescrição e decadência alegadas deveriam ser
opostas contra pedido de nulidade da alteração contratual, que
não ocorreu).
Posto isso, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do
Código de Processo Civil, por verificar a ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 24/28
reconhecer a ausência de legitimidade e de interesse processual.
Condeno os autores ao pagamento das
custas processuais, das despesas processuais e da verba
honorária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa,
devida aos advogados dos réus, a ser dividida entre eles em três
partes iguais.
Nos termos do § 2o do artigo 4o da Lei no
11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa como base de cálculo
de preparo de eventual apelação e recurso adesivo.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com
as cautelas de praxe.
P.R.I.” (fls. 854/867, com destaques)
O recurso não prospera na medida em que
os fundamentos nele insertos não elidem os da r. sentença recorrida que
se mantém tal qual prolatada (RITJSP, art. 252).
A sociedade Indústria e Comércio Santa
Thereza Ltda., até o presente momento, é uma empresa de cunho
familiar; teve à época de sua constituição os sócios que representavam
apenas uma parte da Família Ricardi, a saber: Victorio Ricardi (pai),
Vera Nasser Ricardi (mãe) e um dos filhos do casal, João Vitor Ricardi.
O patriarca faleceu em 2004 (fls. 111).
Em 2007 foi acordada entre os sócios
remanescentes (Vera e João) a admissão do Espólio de Victorio Ricardi
no quadro societário e feita a respectiva alteração do contrato social (fls.
24/29). A composição societária passou a ser de 59% para o Espólio de
Victorio Ricardi, 11% para a sócia Vera Nasser Ricardi e 30% para o
sócio João Vitor Ricardi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 25/28
Em 2017 a matriarca faleceu (fls. 112);
porém, não se fez qualquer alteração do contrato social como se fizera
por ocasião do falecimento do sócio Victorio Ricardi.
Os inventários dos bens deixados pelos
falecidos ainda estão em processamento, ou seja, não houve partilha
entre os herdeiros e/ou sucessores.
Pois bem!
O contrato social da sociedade Indústria e
Comércio Santa Thereza Ltda. estipula em sua cláusula 14a que:
“O falecimento de sócio não constituirá
motivo para dissolução da sociedade, aguardando determinação
da homologação do formal de partilha do espólio, quando os
sucessores poderão integrar a sociedade. Nesse caso, a
administração
da
sociedade
será
exercida
pelos
sócios
remanescentes” (fls. 28).

De observar-se que a disposição contida
no contrato social da sociedade Indústria e Comércio Santa Thereza
Ltda., expressamente, dispõe que a sociedade não será dissolvida, total
ou parcialmente, em caso de falecimento de sócio, devendo-se aguardar
homologação do formal de partilha do espólio, quando os seus
sucessores poderão integrar a sociedade.
Exsurge do contrato social, então, que
tanto a sociedade como o sócio remanescente João Vitor Ricardi não
têm interesse processual para pleitear a dissolução parcial da sociedade;
nem mesmo para apurar os haveres dos herdeiros e/ou sucessores dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 26/28
sócios falecidos.
Isso porque, repita-se, o falecimento de
qualquer sócio não é causa de dissolução da sociedade.
Pela mesma razão, o sócio remanescente
não pode se opor a que os herdeiros e/ou sucessores do sócio falecido
integrem a sociedade; ademais, por disposição contratual expressa se
estabeleceu que caberá aos sucessores do sócio falecido o direito
potestativo de integrarem ou não o quadro societário da sociedade
objeto da lide.
É imperioso, então, observar-se a disposição contratual sobre a sucessão causa mortis e,
consequentemente, a manifestação de interesse dos sucessores de
ingressarem ou não na sociedade quando ultimadas as partilhas dos
bens dos falecidos nos respectivos inventários.
Frise-se:
antes
de
concluídos
os
inventários dos bens deixados por Victório Ricardi e Vera Nasser
Ricardi, nesta ação de natureza empresarial não se pode tecer qualquer
juízo ou se decidir sobre a qualidade dos herdeiros e sucessores, sobre o
quinhão cabente a cada um deles e sobre quais e quantas quotas sociais
caber-lhes-ão no patrimônio deixado pelos autores das heranças, pois se
tratam de questões próprias do juízo sucessório.
Enquanto não se resolver a partilha dos
bens deixados por Victorio Ricardi e Vera Nasser Ricardi, a sociedade e
o sócio remanescente não têm interesse processual para verem
dissolvida
parcialmente
a
sociedade
(independentemente
do
fundamento) e nem mesmo para apurarem os haveres dos sucessores
dos falecidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 27/28
Chama atenção, ainda, o fato de o sócio
João Vitor Ricardi agir, aparentemente, de maneira desleal com os
sucessores e/ou herdeiros dos sócios falecidos, pois aqui está a insurgir-
se contra seus próprios atos e afirmações manifestadas livremente há
mais de 10 anos por ocasião da alteração do contrato social da
sociedade Indústria e Comércio Santa Thereza Ltda. para admitir-se no
quadro de sócios o Espólio de Victorio Ricardi, a revelar aparente
violação
do
princípio
da
boa-fé
objetiva
(venire contra factum proprium).
Em relação à alegada ausência de affectio
societatis entre o sócio João Vitor Ricardi e seus irmãos e coerdeiros
Sérgio e Silvana, anote-se que os irmãos não foram ainda galgados à
condição de sócios, notadamente porque não ultimadas as partilhas dos
bens deixados pelos sócios falecidos, especialmente das quotas sociais
da sociedade Indústria e Comércio Santa Thereza Ltda..
A ausência de affectio societatis somente
pode ser alegada entre sócios, o que, na espécie, não ocorre; aqui,
quando muito e por ora, verifica-se que entre os irmãos há
“desentendimento familiar”, ainda que passível de repercutir na
sociedade.
A respeito, então e também, está ausente
o interesse processual.
Neste contexto, a extinção do processo,
sem resolução de mérito, por falta de interesse processual era e é de
rigor, restando prejudicados os demais pontos suscitados pelas partes
(dever de lealdade de sócio, prestação de contas, prescrição e
decadência, nulidade de alteração de contrato social), até porque houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014966-67.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 28/28
indevida ampliação dos limites objetivos da lide e porque as teses dos
apelados não foram apresentadas em reconvenção.
Objetivamente considerada a plenitude da
controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das partes, o
inconformismo dos apelantes não revela o desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos
carreados ao processado, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Os honorários advocatícios devidos pelos
apelantes aos advogados dos apelados são majorados para 12% (doze
por cento) sobre o valor da causa para neles se incluírem os recursais
(CPC, art. 85, §11), observada a divisão imposta na sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator